Tribunal: TJMT
Processo: 0024157-34.2012.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024157-34.2012.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS IRMAOS SOUZA LTDA - CNPJ: 26.776.724/0001-15 (APELADO), JORGE LUIZ BARRETO LOMBARDI - CPF: 013.025.471-19 (ADVOGADO), JOAO ROBERTO FIGUEIREDO - CPF: 138.701.017-41 (APELADO), SEILA DE SOUZA GONCALVES - CPF: 317.848.011-00 (APELADO), SEDIMAR DE SOUZA GONCALVES - CPF: 242.014.211-04 (APELADO), SEDIL ANTONIO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 328.834.201-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARESP N. 2.231.216 – INAPLICABILIDADE – NÃO PROVIMENTO.

Não se aplica o entendimento esposado no ARESp n. 2.231.216, já que os presentes autos não versam sobre exclusão de executado do polo passivo da execução. Logo, não há falar em divisão dos honorários advocatícios pela quantidade de devedores.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que acolheu a Exceção de Pré-executividade e, consequentemente, extinguiu a Execução Fiscal, por ele proposta, contra os Recorridos, sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzindo-o pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC (ids. 189944176, págs. 01/06 e 189944180, págs. 01/03).

O
Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, defendendo a aplicabilidade do entendimento esposado no ARESp n. 2.231.216, do Superior Tribunal de Justiça, para que o valor dos honorários advocatícios seja dividido pelo número de sujeitos passivos envolvidos no caso.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento, com a condenação ao pagamento dos honorários recursais (id. 189944182, págs. 01/05).

Desnecessária a emissão do parecer pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença, proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que acolheu a Exceção de Pré-executividade e, consequentemente, extinguiu a Execução Fiscal, por ele proposta, contra os Recorridos, sem resolução do mérito, condenando-o ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, reduzindo-o pela metade, nos termos do artigo 90, §4
o
, do CPC.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Execução Fiscal, em desfavor da pessoa jurídica Distribuidora de Auto Peças Irmãos Souza Ltda. e dos corresponsáveis João Roberto Figueiredo, Seila de Souza Gonçalves, Sedimar de Souza Gonçalves e Sedil Antônio de Souza Gonçalves, objetivando o recebimento do crédito tributário, constante da CDA n. 20129680.

Citados, Sedil Antônio de Souza Gonçalves e Seila de Souza Gonçalves apresentaram a Exceção de Pré-executividade, alegando que o ICMS garantido foi declarado inconstitucional e, portanto, o débito executado é nulo id. 189944171, págs. 01/14).

A Fazenda Pública Estadual, intimada a apresentar manifestação, informou que a CDA havia sido cancelada e requereu a extinção do processo, sem a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme determina o artigo 26, da LEF.

Subsidiariamente, requereu a aplicação da regra esposada no artigo 90, §4
o
, do CPC.

O Magistrado singular acolheu a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ante o exposto,
reconheço a ilegalidade do fato gerador que deu ensejo a CDA que instrumenta a presente ação, e, em consequência, ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
e julgo extinta a Execução Fiscal sem resolução de mérito, na forma do art. 485, VI, c/c 330, II todos do CPC.

Condeno a parte exequente no pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, do Código de Processo Civil.
(Sic).

O Estado de Mato Grosso opôs o Recurso de Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissão, quanto ao pedido subsidiário e requereu a aplicação do entendimento do RESp n. 2.043.818/DF (id. 189944177, págs. 01/04).

Os Declaratórios foram parcialmente acolhidos. Veja-se:

Ex Positis
, CONHEÇO dos embargos opostos no id. 127740468, eis que tempestivos, julgo-o PARCIALMENTE PROCEDENTE, para alterar a parte dispositiva do decisum proferido no id. n. 127227978.

Destarte, onde constava:

CONDENO
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Passe a constar:

CONDENO
a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico, nos termos do art. 85, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, reduzindo-o pela metade, nos moldes do art. 90, §4o, do CPC.

Permanecem inalterados os demais termos da decisão embargada. (Sic).

Contra essas decisões, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

O Recorrente afirma que o Juízo singular não aplicou a divisão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios pelo número de executados e, por isso, requer a observância do entendimento esposado no ARESp n. 2.231.216.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo em Recurso Especial, acima mencionado, firmou entendimento de que havendo o acolhimento de exceção de pré-executividade, para excluir do polo passivo algum executado, a fixação dos honorários advocatícios deveria ser feita de acordo com o proveito econômico obtido, proporcional ao número de devedores. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8o, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada,
tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais.
Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal
a quo
,
para a fixação de honorários advocatícios
, pelas balizas do art. 85, §3o, do CPC,
de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados
. (AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022). (Destaquei).

Analisando com maior profundidade o referido ARESp, verifico que o caso enfrentado pela Corte Superior é totalmente diferente do presente processo, porque, naquele, a exceção de pré-executividade foi acolhida para excluir do polo passivo um dos executados, prosseguindo a execução contra os demais e, neste, o acolhimento da objeção não fora para reconhecer a ilegitimidade dos devedores, mas para declarar a nulidade do débito, o que implicou a extinção do executivo fiscal, em relação a todos os sujeitos passivos.

Nessa esteira, é evidente que o proveito econômico, base para o arbitramento dos honorários advocatícios, não deve ser dividido pelo número de executados.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 1% (um por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto pelo Estado de Mato Grosso.

M
ajoro o valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 11% (onze por cento) sobre o proveito econômico obtido, em favor do patrono dos Apelados, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024